Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. DÍVIDAS DE CONDÔMINO. NÃO PAGAMENTO DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECEDENTE. EXPEDIÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA. ANUÊNCIA DOS CONDÔMINOS. DESNECESSÁRIA.
1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.123.669/RS (Tema n. 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa" e que "a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo".
2. A tutela pretendida, postulada em caráter antecedente à execução fiscal, busca assegurar antecipadamente o direito de oferecer garantia à satisfação de crédito tributário exigível, mas ainda não cobrado judicialmente e, por conseguinte, obter os efeitos jurídicos disso decorrentes, entre eles a obtenção de certidão de regularidade fiscal.
3. Desnecessário que haja cobrança executiva em curso, comprovação de moratória, de parcelamento administrativo de débito, de reclamação administrativa, de recurso do devedor em trâmite ou de impetração de mandado de segurança, como condição à adequação dessa medida de ordem instrumental, de natureza exclusivamente processual, pois diz respeito ao direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cujo exercício independente da discussão sobre a certeza e a liquidez do crédito cobrado.
4. A existência de coproprietários do bem não inviabiliza que ele seja ofertado para garantir a obrigação, sobretudo se considerado que a quota parte ofertada é suficiente a garantir o débito referente ao não pagamento de IPTU, é possível oferecê-la em penhora, sem que seja necessária a anuência dos demais condôminos.
5. Recurso conhecido e provido.